Tribunal: STF
Processo: Rcl 87747
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás – SEBRAE/GO em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0010079-93.2020.5.18.0007, movida por Carmen Neiva Carvalho Gondin, com a finalidade de garantir a autoridade e a observância das teses firmadas pelo STF nos Temas 569 (RE 789.874) e 131 (RE 589.998).



    Narra o reclamante que, na origem, a beneficiária ajuizou ação trabalhista sustentando irregularidade na dispensa por ausência de motivação. O juízo de primeiro grau teria considerado inválida a dispensa e julgado procedente o pedido de nulidade; o TRT da 18ª Região, contudo, reformou a sentença, assentando, em síntese, que (i) em regra os entes do Sistema “S” não precisam motivar dispensas e (ii) no caso concreto teria havido cumprimento do regulamento interno (parecer técnico prévio). A beneficiária interpôs recurso de revista, cujo seguimento foi negado (bem como o agravo de instrumento), mas, em agravo interno, a 2ª Turma do TST teria revertido o acórdão regional para determinar a reintegração, ao fundamento de que o parecer interno teria sido emitido após deliberação da Diretoria Executiva, configurando descumprimento da norma interna.



    Sustenta o SEBRAE/GO que o acórdão reclamado afronta o Tema 569, pois teria equiparado o SEBRAE a ente da Administração Pública e imposto, na prática, controle judicial e exigência de motivação incompatíveis com a natureza privada dos serviços sociais autônomos do Sistema “S”. Alega, ainda, violação ao Tema 131, porquanto a exigência de motivação para dispensa alcançaria apenas hipóteses específicas (empresas estatais, conforme delineado no precedente), não se estendendo a entes como o SEBRAE.



    Afirma, ademais, que mesmo sob a ótica do regulamento interno não haveria irregularidade, pois o parecer da Unidade de Gestão de Pessoas teria sido datado de 02/04/2019, enquanto a dispensa ocorreu em 03/04/2019, de modo que a conclusão do TST pressuporia reinterpretação do conjunto fático-probatório.



    No mérito, pede a procedência para cassação do acórdão impugnado e afastamento da nulidade da demissão, além de comunicação urgente ao Tribunal de origem, condenação da beneficiária em honorários, sua citação, requisição de informações ao TST e vista ao MPF.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 18):



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. SEBRAE – REINTEGRAÇÃO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA – NORMA INTERNA QUE EXIGE PARECER PRÉVIO – REQUISITO NÃO ATENDIDO. Constatado equívoco na decisão agravada, dá-se provimento ao agravo para determinar o processamento do agravo de instrumento. Agravo provido. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. SEBRAE – REINTEGRAÇÃO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA – NORMA INTERNA QUE EXIGE PARECER PRÉVIO – REQUISITO NÃO ATENDIDO. Ante possível violação ao art. 444 da CLT, recomendável o processamento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. SEBRAE – REINTEGRAÇÃO - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA – NORMA INTERNA QUE EXIGE PARECER PRÉVIO – REQUISITO NÃO ATENDIDO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 789874/DF, classificado como Tema 569 do ementário de repercussão geral, consagrou entendimento de que os serviços sociais autônomos, inseridos do denominado Sistema "S", não integram a Administração Pública e, por essa razão, não estão submetidos à exigência do concurso público. Diante da natureza de direito privado, não se coloca como pertinente a exigência da motivação do ato para o livre exercício do direito potestativo do empregador de resilir o contrato, sem justa causa, ainda que o ingresso tenha ocorrido por meio de seleção aberta ao público. No entanto, no caso, há norma interna da reclamada a qual, conforme exposto no acórdão regional, exige emissão de parecer por parte da Unidade de Gestão de Pessoas, como formalidade para dispensa imotivada de seus empregados. Esta Corte tem pacífico entendimento de que as normas procedimentais internas adotadas pelo reclamado vinculam a sua atuação, pois, ao editar espontaneamente normas para a dispensa de seus empregados, torna-se obrigado a segui-las. Precedentes. A controvérsia cinge-se em determinar se a emissão do parecer prévio, no momento em que emitido (após reunião de deliberação e antes da demissão de fato), obedece à norma interna do SEBRAE. O Tribunal Regional, firmou que “A este respeito, a cronologia é incontestável: A diretoria reuniu-se no dia 1o de abril de 2019, o Parecer foi exarado no dia seguinte, 2 de abril (ID. b1dbb42 - Pág. 1-2), e a dispensa dos 33 arrolados ocorreu posteriormente, sendo a do reclamante efetivada em 03/04/2019 (fl. ID. d14fbd3 - Pág. 1-2)”.Concluiu que “Cumprida, portanto, a formalidade interna de prévio parecer da UGP, não há razões para declaração de nulidade da despedida”. Ao contrário do que entendeu a Corte a quo, verifica-se que o requisito da emissão de parecer prévio não foi cumprido pelo reclamado. Isto porque, a elaboração de parecer tem como fim auxiliar na tomada de decisão do órgão Deliberativo. Porém, no caso, o parecer resumiu-se a mero ato formal visando validar a demissão já decidida pela Diretoria. Dessa forma, o Reclamado deixou de observar suas próprias normas internas relativas ao processo de dispensa de seus empregados. Assim, nula a dispensa da empregada é devida a sua reintegração ao emprego. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido.”



    Os paradigmas apontados como violados (Tema 569-RG e Tema 131-RG) assim dispõem:



    Tema 569



    “Os serviços sociais autônomos integrantes do denominado Sistema "S" não estão submetidos à exigência de concurso público para contratação de pessoal, nos moldes do art. 37, II, da Constituição Federal.”



    Tema 131



    “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados.”



    Verifico obstáculo processual que impede o conhecimento da reclamação. 



    A reclamação foi proposta contra acórdão do TST que negou provimento a agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista. Ocorre que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC).



    Diante da ausência de prova do esgotamento das instâncias ordinárias, não é possível o conhecimento da reclamação (art. 988, §5º, II, do, CPC). Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC".



    Reclamação não é sucedâneo de ações e recursos cabíveis, como busca de um indevido acesso per saltum ao STF.



    Por essa razão, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente